Tribunal: TJES
Processo: 0000327-08.2017.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000327-08.2017.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINE SOUTO BARCELOS NOSSA
RECORRIDO: ADELIANE SIQUEIRA PICOLI MARTINS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE PROCESSO DE HABILITAÇÃO NO DETRAN. IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. DEVER DE PAGAMENTO PELO ESTADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para condenar a requerida à regularização do processo de habilitação do autor e ao pagamento de indenização por dano moral, bem como rejeitou pedido contraposto.
2. O instrutor de trânsito teve bloqueado seu processo de habilitação junto ao DETRAN, em razão de pendências relacionadas à tentativa frustrada de adição de categoria de CNH intermediada por autoescola, o que inviabilizou a obtenção de segunda via do documento e o exercício da atividade profissional.
3. A sentença reconheceu a falha na conduta da requerida, fixou indenização por dano moral e deixou de arbitrar honorários à advogada dativa nomeada, questão objeto de recurso pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há três questões em discussão: (i) saber se a requerida é parte legítima e se a petição inicial é apta; (ii) saber se o bloqueio do processo de habilitação configura dano moral indenizável; e (iii) saber se é devida a fixação de honorários à advogada dativa, a serem suportados pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A sentença apresentou fundamentação suficiente, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.
6. A requerida é parte legítima, pois intermediou o processo de habilitação que resultou no bloqueio indevido, inexistindo inépcia da inicial.
7. O bloqueio injustificado do processo de habilitação extrapola o mero dissabor e viola direito da personalidade, sobretudo por impedir o exercício profissional do autor.
8. Não se configura perda superveniente do objeto, pois a regularização ocorreu apenas após o ajuizamento da ação.
9. O pedido contraposto exige dilação probatória incompatível com os Juizados Especiais, além de não demonstrada a exigibilidade do crédito.
10. A nomeação de advogada dativa gera dever estatal de remuneração, de natureza alimentar, independentemente da sucumbência da parte adversa, sendo aplicável a tabela prevista em decreto estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso da requerida conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido para fixar honorários à advogada dativa.

Tese de julgamento: “1. O bloqueio indevido de processo de habilitação que impede o exercício profissional configura dano moral indenizável. 2. A remuneração do advogado dativo constitui dever do Estado, com natureza alimentar, quando comprovada a atuação integral no processo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 487, inc. I; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 43 e 55; Decreto Estadual nº 4.987-R/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 47; STJ, AgInt no REsp 1.742.893, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 23.11.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000327-08.2017.8.08.0015

RECORRENTES/RECORRIDOS: ADELIANE SIQUEIRA PACOLLI, CLAUDIO EDUARDO NETTO LARA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE PROCESSO DE HABILITAÇÃO NO DETRAN. IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. DEVER DE PAGAMENTO PELO ESTADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para condenar a requerida à regularização do processo de habilitação do autor e ao pagamento de indenização por dano moral, bem como rejeitou pedido contraposto.
2. O instrutor de trânsito teve bloqueado seu processo de habilitação junto ao DETRAN, em razão de pendências relacionadas à tentativa frustrada de adição de categoria de CNH intermediada por autoescola, o que inviabilizou a obtenção de segunda via do documento e o exercício da atividade profissional.
3. A sentença reconheceu a falha na conduta da requerida, fixou indenização por dano moral e deixou de arbitrar honorários à advogada dativa nomeada, questão objeto de recurso pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há três questões em discussão: (i) saber se a requerida é parte legítima e se a petição inicial é apta; (ii) saber se o bloqueio do processo de habilitação configura dano moral indenizável; e (iii) saber se é devida a fixação de honorários à advogada dativa, a serem suportados pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A sentença apresentou fundamentação suficiente, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.
6. A requerida é parte legítima, pois intermediou o processo de habilitação que resultou no bloqueio indevido, inexistindo inépcia da inicial.
7. O bloqueio injustificado do processo de habilitação extrapola o mero dissabor e viola direito da personalidade, sobretudo por impedir o exercício profissional do autor.
8. Não se configura perda superveniente do objeto, pois a regularização ocorreu apenas após o ajuizamento da ação.
9. O pedido contraposto exige dilação probatória incompatível com os Juizados Especiais, além de não demonstrada a exigibilidade do crédito.
10. A nomeação de advogada dativa gera dever estatal de remuneração, de natureza alimentar, independentemente da sucumbência da parte adversa, sendo aplicável a tabela prevista em decreto estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso da requerida conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido para fixar honorários à advogada dativa.

Tese de julgamento: “1. O bloqueio indevido de processo de habilitação que impede o exercício profissional configura dano moral indenizável. 2. A remuneração do advogado dativo constitui dever do Estado, com natureza alimentar, quando comprovada a atuação integral no processo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 487, inc. I; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 43 e 55; Decreto Estadual nº 4.987-R/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 47; STJ, AgInt no REsp 1.742.893, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 23.11.2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com danos morais ajuizada por
CLAUDIO EDUARDO NETTO LARA
em face de
ADELIANE SIQUEIRA PICOLI
.

Narra o autor, em síntese, que exerce a atividade de instrutor de trânsito há mais de trinta anos, sendo habilitado na categoria “B”. Afirma que, em meados de 2015, buscou oportunidade de trabalho junto à autoescola pertencente à requerida, ocasião em que foi informado de que a vaga disponível era para instrutor da categoria “A”. Sustenta que as partes ajustaram que a requerida arcaria com os custos da adição da categoria “A” em sua Carteira Nacional de Habilitação, ficando acordado que, após sua contratação, os valores despendidos seriam descontados de seu salário.

Relata que, no curso do processo de habilitação, foi reprovado por três vezes na prova prática, desistindo da conclusão da adição da categoria. Posteriormente, teve sua CNH furtada e, ao tentar obter a segunda via, foi informado de que havia bloqueio em seu processo junto ao DETRAN, supostamente vinculado à autoescola da requerida, em razão de pendências relacionadas ao processo de habilitação não concluído. Alega que o referido bloqueio o impediu de regularizar sua situação junto ao órgão de trânsito, causando-lhe prejuízos de ordem pessoal e profissional, uma vez que depende da habilitação para o exercício de sua atividade laboral.

Diante disso, ajuizou a presente demanda requerendo a regularização/atualização de seu processo de habilitação, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos transtornos suportados.

Em contestação (págs. 57/84 do arquivo digital 01 e págs. 01/05 do arquivo digital 02), a requerida alegou ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. No mérito, sustentou que apenas adiantou as despesas para a adição da categoria “A” na habilitação do autor, que foi reprovado por três vezes e desistiu do processo, permanecendo em débito em aberto. Defendeu a inexistência de ato ilícito e de dano moral, requerendo a improcedência dos pedidos. Formulou pedido contraposto para condenação do autor ao pagamento de R$3.232,50, além de indenização por danos morais.

Réplica às págs. 39/59 do arquivo digital 02.

Encerrada a instrução processual foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (págs. 11/13 do arquivo digital 03):

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para CONDENAR a requerida a obrigação de atualizar o processo da CNH da parte requerente, e a título de danos morais, o valor de R$ 3.000100 (três mil reais), com correção monetária e juros legais contados a partir desta data. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487 , Inciso 1, do Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso.

O autor representado por sua advogada dativa, interpôs recurso (págs. 35/47 do arquivo digital 03), restrito ao capítulo da sentença que deixou de fixar honorários advocatícios, sustentando ter sido regularmente nomeado. Alegou omissão da sentença quanto ao arbitramento da verba honorária, não sanada pelos embargos de declaração, defendendo o direito à remuneração pelos serviços prestados, requerendo a reforma da sentença para fixação dos honorários, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

A parte requerida, por sua vez, interpôs recurso inominado (págs. 53/73 do arquivo digital 03), pugnando pela reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, nulidade por ausência de fundamentação, ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial. No mérito, sustentou a inexistência de dano moral indenizável, a ocorrência de perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer e a procedência do pedido contraposto, com a condenação do autor ao pagamento de R$ 3.232,50, referente às despesas do processo de habilitação, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Considerando a identidade da matéria debatida, passo à análise
conjunta
dos recursos.

Preparo recolhido pela requerida (págs. 77/78 do arquivo digital 03).

Defiro
à parte autora os benefícios da justiça gratuita, por verossimilhança da alegação.

Conheço
dos Recursos Inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano, afasto a
preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
. A sentença, embora sucinta — como autorizado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95 —, enfrentou de forma suficiente os pontos essenciais à solução da controvérsia, expondo as razões pelas quais reconheceu a falha na conduta da requerida e a ocorrência de dano moral indenizável.

Não se exige, no âmbito dos Juizados Especiais, o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que o julgador indique, ainda que de forma concisa, os fundamentos de seu convencimento, o que ocorreu no caso concreto.

De igual modo, afasto a
preliminar de ilegitimidade passiva
e da
inépcia da inicial.

A requerida figura como parte legítima para responder à demanda, uma vez que foi ela quem intermediou e deu causa à situação que culminou no bloqueio do processo de habilitação do autor, circunstância suficiente para atrair sua legitimidade passiva.

Quanto à alegada inépcia da inicial, a jurisprudência admite que, nas ações de indenização por dano moral, o valor do pedido possa ser indicado de forma estimativa ou genérica, especialmente no rito dos Juizados Especiais, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

No mérito, a sentença merece
parcial reforma
.

Em análise dos autos, restou demonstrado que a conduta da requerida ocasionou entraves indevidos ao processo de habilitação do autor, extrapolando o mero dissabor e configurando violação a direito da personalidade, apta a ensejar indenização por danos morais.

Tal comportamento repercutiu diretamente na esfera pessoal e profissional do autor, que depende da habilitação para o exercício de sua atividade laboral, caracterizando violação a direito da personalidade e legitimando a condenação por danos morais, nos termos da orientação jurisprudencial consolidada.

Não merece acolhida, ademais, a alegação de perda superveniente do objeto, porquanto a regularização do processo de habilitação somente se efetivou após o ajuizamento da demanda, evidenciando que a tutela jurisdicional foi necessária para a solução do conflito, subsistindo o interesse de agir no momento da propositura da ação.

No que se refere ao pedido contraposto, embora haja controvérsia acerca da existência de eventual débito do autor, observa-se que a pretensão deduzida pela requerida demanda dilação probatória. Além disso, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a exigibilidade do valor pleiteado, ônus que incumbia à requerida, razão pela qual se mostra correta a rejeição do pedido contraposto pelo juízo de origem.

Diante desse contexto, inexistindo reparos a serem feitos na sentença quanto ao mérito, impõe-se a manutenção do julgado neste ponto.

Por sua vez, entendo que assiste razão ao recurso do autor.

É incontroverso nos autos que a advogada foi
nomeada pelo juízo
para patrocinar a causa do autor, em razão da inexistência de Defensoria Pública na comarca, tendo efetivamente atuado no feito.

Entretanto, no caso em análise, o advogado foi nomeado pelo Juízo como Dativo para patrocinar a causa da Autora, hipossuficiente. A remuneração do advogado dativo não possui natureza de honorários sucumbenciais, mas sim de verba alimentar devida pelo Estado em decorrência da garantia constitucional de assistência jurídica integral e gratuita, quando não houver Defensoria Pública atuante ou o profissional for nomeado para atuar em favor de um jurisdicionado hipossuficiente.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. CERTIDÕES DE UNIDADE DE HONORÁRIOS DATIVOS. UDH. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL Nº 9.785/1985 COM AS ALTERAÇÕES QUE LHE FORAM PROMOVIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 19.264/2016. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Em breve resumo, a parte exequente alega que atuou dativamente e que protocolou administrativamente o respectivo requerimento para pagamento, contudo, até a presente data não recebeu o que lhe é de direito. À vista disso, ajuizou a presente demanda para recebimento dos valores em aberto. 2. Após o regular trâmite processual, o juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo estado de Goiás e determinou o prosseguimento da execução (evento nº 18). II. Questão em discussão 3. Inconformada, a parte executada interpôs recurso, requerendo a reforma da sentença, para reconhecer que o rito adequado ao recebimento dos honorários dos advogados dativos é o estabelecido na Lei nº 19.264/2016, remetendo-lhe às vias próprias de remuneração, qual seja, por meio da habilitação do advogado beneficiário no portal de dativos da procuradoria-geral do estado (no sistema de honorários dativos) ou no aplicativo expresso Goiás, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito (evento nº 22). III. Do mérito 4. De início, quanto ao decidido no processo administrativo digital nº 202308000437995, não há que se aplicar no caso concreto, uma vez que o referido processo administrativo refere-se aos casos que os juízos têm enviado o arbitramento dos honorários dativos (em uhd) diretamente para a retenção na conta única e pagamento imediato dos respectivos advogados. Assim, percebe-se que o despacho veda que os valores sejam incluídos no fluxo do convênio nº 02/2023, mas não obsta o rito ordinário da execução. 5.
Sobre a matéria em questão, imperioso destacar a disposição da Lei nº 9.785/1985, com alteração dada pela Lei nº 19.264/2016, sobre o pagamento dos honorários dativos, confira-se: art. 10. O pagamento da remuneração prevista nesta Lei far-se-á mediante requerimento do interessado, instruído com certidão ou xerocópia autenticada do ato que a fixou, dirigido ao secretário do governo. § 1º. Verificada a exatidão da conta apresentada, a despesa será empenhada pela dotação orçamentária específica, consignada para o programa de assistência judiciária, e paga com os recursos financeiros disponíveis no órgão. § 2º. A tramitação do processo e o pagamento da despesa não poderão demandar, no total, mais de 60 (sessenta) dias, salvo nos casos em que se tornar imprescindível a realização de diligência
. 6. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte recorrida solicitou o pagamento da verba honorária nos moldes legais, por meio de requerimento protocolado administrativamente sob o nº 778738 no dia 27/09/2024 (evento nº 01, arquivo 04), tendo se desincumbido de comprovar satisfatoriamente nos autos o direito material invocado. Em contrapartida, o recorrente não comprovou o adimplemento do débito no prazo estabelecido no § 2º, art. 10 da Lei nº 9.785/1985 (60 dias), motivo pelo qual, sobre o ente público deve recair os efeitos negativos da ausência de cumprimento do disposto no artigo 373, inciso II, do código de processo civil. 7.
Cumpre destacar que a decisão judicial que arbitra ou fixa honorários advocatícios têm natureza de título executivo, o qual pode ser executado nos mesmos autos da ação em que o advogado tenha atuado ou em ação própria, se assim lhe convier (conforme artigo 24, § 1º, da Lei nº 8.906/1946). Ademais, os honorários advocatícios fixados em razão de atuação como advogados dativos possuem caráter alimentar, consoante se depreende da Súmula vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal
. 8. Outrossim,
o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que a sentença que fixa a verba honorária, em processo no qual atuou o defensor dativo, faz título executivo judicial certo, líquido e exigível, sendo de responsabilidade do estado o pagamento da referida verba honorária, quando, na Comarca, não houver defensoria pública
(precedentes: STJ. Agint no resp: 1742893 CE 2018/0121671-7, relator ministro Francisco falcão, data de julgamento: 23/11/2020, t2. Segunda turma, data de publicação dje 25/11/2020; STJ. AGRG no aresp: 764503 BA 2015/0202241-0, relatora ministra Maria isabel Gallotti, data de julgamento 16/02/2016, t4. Quarta turma, data de publicação dje 19/02/2016; STJ. AGRG no rms: 29797 PE 2009/0109262-1, relator ministro benedito Gonçalves, data de julgamento: 06/04/2010, t1. Primeira turma, data de publicação: Dje 26/04/2010). 9. Desse modo, ante a inércia do executado, ora recorrente, o processo mostra-se como o meio necessário ao objetivo da parte recorrida, uma vez que protocolou as certidões de honorários dativos dirigido ao secretário do governo, para conferência e deferimento do pedido de pagamento, todavia, o ente público descumprira o prazo máximo fixado para o processamento do requerimento e pagamento em 60 (sessenta) dias pelo órgão competente (art. 10, § 2º), eis que até o momento não adimplira seu débito, não restando alternativa senão a via judicial. lV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, por estes e seus próprios fundamentos. 11. Fica a parte recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 55, caput, in fine, da Lei nº 9.099/95. 12. Sem custas processuais, nos termos do art. 4º, inciso I da Lei nº 9.289/96 cumulado com art. 36, inciso III, da Lei Estadual nº 14.376/2002. 13. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º, do código de processo civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. (JECGO; RInom 6124272-31.2024.8.09.0087; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Rozemberg Vilela da Fonseca; DJEGO 27/03/2025). (Grifo nosso).

Portanto, trata-se de um dever público de ressarcir o profissional que prestou serviço à Justiça.

Neste sentido, a legislação estadual do Espírito Santo, por meio de Decretos, regulamenta o pagamento de honorários de advogados dativos. O Decreto Estadual nº 4987-R/2021 (que revogou o Decreto nº 2821-R/2011) atualizou a tabela de remuneração.

Considerando que a advogada dativa acompanhou o feito até a prolação da sentença, tem-se por caracterizada a atuação completa para fins de remuneração. De acordo com o Anexo Único do referido Decreto, para a atuação completa em processos no rito do Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública, o valor máximo a ser fixado é de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Assim, impõe-se o provimento do recurso inominado interposto pelo autor, para arbitrar os honorários da advogada dativa, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), nos termos do Decreto Estadual nº 4.987-R/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo autor e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima,
para fixar os honorários advocatícios
em favor

da advogada dativa, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, diante do resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei Nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)